Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716443-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARLUCIA SOUZA DE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O Intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de Embargos de Declaração não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021 12:01:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador